Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716466-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PEREIRA PASSOS, MARCELO DE SOUSA VIEIRA AGRAVADO: GLEIDE MARIA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO PEREIRA PASSOS e MARCELO DE SOUSA VIEIRA. contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação em fase de cumprimento provisório de sentença no 0704467-62.2021.8.07.0005, ajuizada em desfavor de GLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO, determinou: Consta em ID n. 90177034 acórdão onde o Eg. TJDFT reformou a sentença, tão somente em relação ao valor dos danos morais. Não há notícia da interposição de recurso atacando o referido acórdão. Assim, considerando que o trânsito em julgado está próximo, os credores deverão apresentar comprovação de que o acórdão de ID n. 90177034, que reformou parcialmente a sentença recorrida, foi impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do art. 520 do CPC, a fim de comprovar seu interesse jurídico de propor cumprimento provisório de sentença. Caso contrário, os credores devem aguardar o trânsito em julgado e o retorno dos autos da instância superior, e formularem pedido cumprimento definitivo de sentença, nos autos principais. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, a necessidade de dar início a fase provisória do cumprimento de sentença. Afirmam que a execução provisória não pode ser condicionada à interposição de recurso sem efeito suspensivo. Requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, pretendem os agravantes a reforma da decisão que determinou fosse demonstrada a impugnação do acórdão, título executivo judicial que se pretende executar, por recurso desprovido de efeito suspensivo, para comprovar o interesse jurídico no cumprimento provisório de sentença. Nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, ocorre o cumprimento provisório quando a decisão for impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. No caso em análise, em princípio, persiste o efeito suspensivo da apelação (Art. 1.012 CPC) a interposição de recurso sem efeito suspensivo ou até o transito em julgado do acórdão. Ainda, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, uma vez que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300